Tribunal: TJSP
Processo: 1062231-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Honorários de advogado – ação declaratória que reconheceu a prescrição dos créditos – fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, correspondendo a R$558,82 – elevação para R$2.000,00 com base no art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC/15, levando-se em conta o serviço profissional prestado - recurso provido .*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062231-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDIRLEI
JOSÉ CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAPEVA RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS LTDA. e ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062231-79.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36925
APEL.No: 1062231-79.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : SIDIRLEI JOSÉ CAETANO
APDO : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
*Honorários de advogado ação declaratória que reconheceu a
prescrição dos créditos fixação dos honorários em 10% sobre
o valor da causa, correspondendo a R$558,82 elevação para
R$2.000,00 com base no art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC/15, levando-
se em conta o serviço profissional prestado - recurso provido .*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito ajuizada por SIDIRLEI JOSÉ
CAETANO contra ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA
(ITUPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS), sustentado o autor
que vem recebendo cobranças insistentes de prepostos da ré
por
dívidas
no
valor
de
R$5.588,25
originalmente
contratadas junto à Pernambucanas Financeira S/A no ano de
2011, pelo que pretende o reconhecimento da prescrição.
2. A r. sentença de fls. 184/187 julgou
procedente a ação para reconhecer a prescrição quinquenal
(art. 206, § 5o, I, CC/02) dos débitos de R$4.557,60
(contrato 106393497) e R$1.030,65 (contrato 106394200),
condenando a ré ao pagamento de sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
3. Irresignado, recorreu o autor (196/201)
alegando que o valor dos honorários fixados pela sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062231-79.2019.8.26.0002 -Voto no
3
é irrisório e desprestigia o profissional do Direito, pelo
que pleiteou o aumento do valor dos honorários
advocatícios para R$2.000,00 com base no § 8o do art. 85
do CPC/15.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Insurge-se o autor tão-somente contra a
fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa que correspondem a R$558,82, alegando em suas
razões recursais serem irrisórios e pleiteando a elevação
para R$2.000,00 com base no § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. É certo que a presente ação não possui
conteúdo condenatório, o que afasta a possibilidade de
fixação dos honorários sobre o valor da condenação, não se
podendo ignorar que o valor da causa não é elevado e o
percentual estabelecido em primeiro grau acaba mesmo por
configurar remuneração irrisória.
7. Conforme lição doutrinária ainda da época
do § 4o do art. 20 do CPC/73, mas aplicável ao presente
caso realmente de apreciação equitativa (CPC/15, art. 85
§8o), estabelecer a fixação dos honorários por equidade
não importa que se faça em valor irrisório: “20. Fixação
equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o
justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por
equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery,
Princípios3, n. 12, PP. 85/88). No mesmo sentido: Machado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062231-79.2019.8.26.0002 -Voto no
4
CPC, art. 20, p. 47.” (Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 10a ed., RT, 2007, pág. 224).
8. Por outro lado, de acordo com os
critérios do § 2o do art. 85 do CPC, tomando-se por base o
trabalho realizado, o grau de zelo do profissional, a
importância do resultado para a parte apesar dos valores
não tão altos, enfim o serviço prestado, resolve-se
acolher integralmente a pretensão do apelante, pelo que
ficam os honorários elevados para R2.000,00, valor mais
condizente com as peculiaridades do caso concreto.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js